Tribunal: TCU
Processo: 020.981/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 415/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, correspondente a um dos apartados cuja constituição foi determinada pelo item 9.18 do Acórdão 2164/2014-TCU-Plenário , proferido sobre Relatório de Auditoria levada a efeito por equipe técnica deste Tribunal, destinando-se o presente a examinar os indicativos de irregularidades na celebração do Termo de Cooperação Financeira (convênio) 11/2011, firmado entre o Conselho Federal de Enfermagem - Cofen e o Conselho Regional de Enfermagem no Estado de São Paulo - Coren/SP, tendo por objeto a realização de serviços de publicidade relativos à Semana de Enfermagem de 2011 e ao 14o CBCENF (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem). Considerando que, por intermédio do item 9.5 do Acórdão 231/2017-TCU-Plenário (peças 60 a 62), este Tribunal, ao apreciar a representação em tela, deliberou por aplicar aos srs. Neyson Pinheiro Freire, Júlio Lima Toledo, Joaby Gomes Ferreira, Manoel Carlos Neri da Silva, Cláudio Alves Porto e Rosalina Alves Nantes, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992; Considerando que, via Acórdão 1428/2019-TCU-Plenário , ao apreciar pedido de reexame à deliberação mencionada no item precedente, esta Corte de Contas tornou insubsistentes as multas aplicadas, por meio do item 9.5 daquele Decisum , aos srs. Neyson Pinheiro Freire, Joaby Gomes Ferreira, Manoel Carlos Neri da Silva e Cláudio Alves Porto, permanecendo, contudo, aquelas aplicadas por intermédio do referido item aos srs. Júlio Lima Toledo e Rosalina Alves Nantes; Considerando que, ao levar a efeito medidas preliminares necessárias com vistas à eventual constituição de processos de cobrança judicial, a Seproc identificou inexatidão material no Acórdão 231/2017-TCU-Plenário (peça 169); Considerando o posicionamento da instrução (peça 169), no sentido de que, nos termos da Súmula TCU 145, se promova o apostilamento do Acórdão mencionado, com vistas à retificação do erro material identificado; Considerando a previsão, constante da referida Súmula TCU 145, de que a correção, de ofício, de inexatidões materiais seja previamente submetida à Procuradoria que atua junto ao Colegiado em que foi proferida a deliberação; Considerando a possibilidade, prevista na já mencionada Súmula, de que a oitiva do MP/TCU seja promovida na própria sessão do novo julgamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) determinar, com fundamento na Súmula no 145, o apostilamento do Acórdão 231/2017-TCU-Plenário , com vistas à correção de erro material, de maneira que, em seu item 3.2, onde se lê: "Joaby Gomes Ferreira, CPF 4 85 .525.375-00", leia-se: "Joaby Gomes Ferreira, CPF 4 58 .525.375-00". 1. Processo TC- Processo 020.981/2014-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 037.731/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: Selog. 1.3. Responsáveis: Cláudio Alves Porto, CPF XXX.834.788-XX; Joaby Gomes Ferreira, CPF XXX.525.375-XX; Júlio Lima Toledo, CPF XXX.954.467-XX; Manoel Carlos Neri da Silva, CPF XXX.306.582-XX; Neyson Pinheiro Freire, CPF XXX.013.172-XX; Rosalina Alves Nantes, CPF XXX.085.311-XX. 1.4. Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Federal de Enfermagem - Cofen. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (manifestação oral). 1.7. Unidades técnicas: Selog, Serur e Seproc. 1.8. Representações legais: Carolina Brandão Santos, OAB/DF 53.286; Elísio de Azevedo Freitas, OAB/DF 18.596; Rafaella Bahia Spach, OAB/DF 50.845; e outros.